Tribunal: TJMT
Processo: 0054102-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
EMBARGANTE:

EDILSON FRANCISCO CAETANO
JOÃO BOSCO NASCIMENTO E OUTRO(s)
NEY WELITON DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

JOÃO CARLOS CAPELARI
MANOEL JOSÉ DA SILVA
MINISTERIO PÚBLICO
MARTA HELENA DA SILVA NEGRÃO E OUTRO(
s)

D E C I S Ã O
VISTOS...
Os embargantes, por meio de seus novos patronos, pleiteiam a nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração n. 54102/2019 julgados na sessão do dia 29/04/2020, e a respectiva publicação do acordão em 14/05/2020, ao argumento de que fora substabelecido na ocasião da oposição dos embargos, mas a publicação foi feita, erroneamente, na pessoa dos antigos advogados.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a intimação foi feita em nome dos antigos advogados. Todavia, por se tratar de embargos de declaração, onde não há previsão legal de sustentação oral, não há que se falar em prejuízo para a defesa. De igual modo, não há que se cogitar, ainda, em eventual prejuízo pela suposta impossibilidade de entrega de memoriais, que nada mais são do que a manifestação escrita das razões do recurso. Logo, sem razão para anular o julgamento, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 544 DO CPC E 159 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
.
1. Hipótese em que o embargante sustenta omissão quanto à nulidade da intimação do advogado da pauta de julgamento de pretéritos embargos de declaração. Alega cerceamento de defesa, porquanto, se pauta fosse publicada corretamente, poderia intervir no julgamento, ao menos para a apresentação de memoriais.
2. "Não haverá sustentação oral no julgamento do agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar" (art. 159 do RISTJ). Inteligência do art. 554 do CPC.
3.
Inexistindo, pois, a possibilidade de intervenção do advogado na sessão de julgamento por meio de sustentação oral, não há cogitar em prejuízo processual necessário à declaração de nulidade do ato ora atacado.
Aplicação do art. 249, § 1o, do CPC.
4. Nem se cogite, também, de eventual prejuízo pela suposta impossibilidade de entrega de memoriais, que nada mais são do que a manifestação escrita das razões do recurso que poderiam ser expendidas em sustentação oral na tribuna. Assim, se lei dispensa a sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, com maior razão não é possível acolher nulidade em face da ausência dos respectivos memorias. 5. Embargos de declaração rejeitados
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp: 499983 RS 2005/0092605-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090504 --> DJe 04/05/2009) (destaquei)
Sobre a ausência de prejuízo, o Superior Tribunal de Justiça ainda entende que:
"
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
(pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). (destaquei)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
[...] 1.1.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o reconhecimento de vício que implique a anulação de ato processual exige a demonstração do prejuízo, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, em respeito ao princípio da economia processual.
Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 5. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1155868/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020.) (destaquei)
Por outro lado, acaso o prejuízo esteja no prazo para recurso, autorizo, desde já, nova intimação, com reabertura deste, o que deverá ser certificado nos autos.
Isso posto,
indefiro o pedido de nulidade do julgamento
, ressaltando apenas a possibilidade de reabertura do prazo, que deverá ser certificado. Em caso de inexistência do prejuízo, encaminhem-se os autos para a Vice-Presidência, para o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.

Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado